Tribunal: TJSP
Processo: 1008450-34.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ÇÃO NÃO COMPROVADA - DESERÇÃO - ademais, o RECURSO subordi-nado SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1008450-34.2018.8.26.0405; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Carlos Abrão

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
AÇÃO de cobrança - prestação de serviço de terceirização de mão-de-obra - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

1. APELAÇÃO (REQUERIDA) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE GRATUIDADE - INDEFERIMENTO - CONCESSÃO DE DIFERIMENTO DE METADE DAS CUSTAS - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE 50% - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO - DESERÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO.

2. ADESIVO (AUTORA) - PREPARO ÍNFIMO -

Ementa:
AÇÃO de cobrança - prestação de serviço de terceirização de mão-de-obra - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

1. APELAÇÃO (REQUERIDA) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE GRATUIDADE - INDEFERIMENTO - CONCESSÃO DE DIFERIMENTO DE METADE DAS CUSTAS - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE 50% - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO - DESERÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO.

2. ADESIVO (AUTORA) - PREPARO ÍNFIMO - COMPLEMENTAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESERÇÃO - ademais, o RECURSO subordi-nado SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498757
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008450-34.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado TEC2DOC
SERVICOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA, é apelado/apelante REAL
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PORTARIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS
ELETRÔNICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos recursos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO (Presidente),
EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008450-34.2018.8.26.0405 -Voto no 46382
2
VOTO No 46382 (Processo Digital)
Apelação no 1008450-34.2018.8.26.0405
Comarca: Osasco (1a Vara Cível)
Apelante/Apelado:
TEC2DOC
SERVICOS
DE
TECNOLOGIA
E
DOCUMENTOS LTDA
Apelado/Apelante: REAL PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,
PORTARIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA
Juiz sentenciante: Fernando Dominguez Guiguet Leal
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1.
APELAÇÃO (REQUERIDA) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO
DE
GRATUIDADE
-
INDEFERIMENTO
-
CONCESSÃO
DE
DIFERIMENTO DE METADE DAS CUSTAS - DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
DE
50%
-
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
INDEFERIDO - DESERÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO.
2.
ADESIVO (AUTORA) - PREPARO ÍNFIMO - COMPLEMENTAÇÃO
NÃO COMPROVADA - DESERÇÃO - ADEMAIS, O RECURSO SUBORDI-
NADO SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
3.
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
Recorrem as partes em litígio contra a r. sentença prola-
tada de fls. 176/180, complementada pelos aclaratórios rejeitados de fls.
203, julgando procedente a ação de cobrança para condenar a requerida ao
pagamento de R$ 154.603,29, com correção da publicação desta sentença
e juros legais da citação, impondo-lhe as custas processuais e honorários
de 10% sobre o valor da condenação, de relatórios adotado.
A Tec2Doc afirma que as notas fiscais que serviram de
base para a condenação imposta não possuem qualquer valor probante,
restando rechaçadas por provas testemunhal e documental, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008450-34.2018.8.26.0405 -Voto no 46382
3
desacompanhadas do relatório da efetiva prestação dos serviços, canhotos
de recebimento ou outra forma válida de comprovação, nomes, funções e
locais de entrada e saída, cartões de ponto, folhas de pagamento, os
informantes trouxeram meras informações sem valor probante, frágeis
relatos que não se prestam para comprovar vultuosa prestação de serviço,
pede correta interpretação do valor das provas, concessão do benefício da
gratuidade processual, informa ter ajuizado pedido de recuperação judicial,
aguarda provimento (fls. 206/210).
Em recurso adesivo, a Real pretende que os termos
iniciais da correção monetária e dos juros moratórios sejam fixados a partir
do vencimento de cada parcela inadimplida, pugna acolhimento (fls.
234/239).
Recursos tempestivos, o da requerida não veio preparado
e o adesivo contemplam custas inexpressivas (fls. 240/241).
Regularmente processados (fls. 215 e 242).
Contrarrazões da autora (fls. 225/233).
Contrarrazões da requerida (fls. 245/246).
Certidões e cálculo da taxa judiciária (fls. 250/252).
Houve remessa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008450-34.2018.8.26.0405 -Voto no 46382
4
Link de acesso ao arquivo de mídia disponibilizado (fls. 253).
Indeferido o pleito de gratuidade, concedido o diferimento
de metade e determinado o recolhimento de 50% do preparo pela requerida
assim como a complementação das custas pela autora (fls. 255/257).
Pedido de consideração (fls. 260).
Certidão de decurso do prazo (fls. 261).
Denego retratação porquanto não evidenciada qualquer
impossibilidade do recolhimento da metade do preparo.
É O RELATÓRIO.
Ambos os recursos não comportam conhecimento.
A requerida assumiu o risco do não recolhimento das
custas processuais atinente ao recurso interposto, mesmo após concessão
do diferimento de 50% do preparo, motivo pelo qual de rigor o não
conhecimento do apelo principal.
Indeferida a gratuidade processual, foi facultado o
pagamento da metade, o restante ao final, fluindo o prazo concedido com
mero pedido de reconsideração.
Nessa toada, incomprovado o devido preparo do recurso,
artigo 1.007 do CPC, corolário lógico o decreto de deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008450-34.2018.8.26.0405 -Voto no 46382
5
A respeito:
“APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Requisito de admissibilidade - Preparo -
Ausência de comprovação do recolhimento das custas no ato da interposição do
recurso - Deserção configurada - Recursos não conhecidos.” (Apelação no
0006378-27.2010.8.26.0129,
Rel.
Des.
Renato
Delbianco,
julgado
em
31/07/2018).
“APELAÇÃO - Pressupostos de admissibilidade - Falta de preparo do recurso de
um dos corréus (Lúcia) - Recurso deserto - Inteligência do art. 1.007 do novo
CPC. RECURSO DA CORRÉ LÚCIA NÃO CONHECIDO. [...]” (Apelação no
0001699-47.2012.8.26.0247, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, julgado em
17/04/2018).
Com relação ao adesivo, não merece conhecimento por
dois motivos: além da falta da complementação do preparo, o recurso
subordinado segue a sorte do principal.
Intimado a complementar o preparo ínfimo realizado no
mesmo lapso temporal concedido à requerida, a autora deixou o prazo
transcorrer em branco, caracterizada, também a deserção.
Não bastasse, tendo em vista o não conhecimento do apelo
da recorrida, consequência lógica o mesmo destino ao adesivo da requerente.
Nessa linha:
“Apelação Cível. Duplicata. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Reconvenção. Procedência. Inconformismo da
autora. Preparo recolhido a menor. Oportunidade para a complementação.
Inércia. Deserção. Artigo 1.007 do atual CPC, antigo 511 do CPC/1973.
Dependência do recurso adesivo. Não conhecimento. Recursos não conhecidos”
(Apelação no 0025902-65.2004.8.26.0114, Rel. Des. Hélio Nogueira, 22a Câmara
de Direito Privado, julgado em 14.07.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008450-34.2018.8.26.0405 -Voto no 46382
6
Em suma, forçoso admitir a deserção de ambos os
apelos, descumpridos a Lei Estadual no 11.608/03 e o artigo 1.007 do CPC.
Não se permite o conhecimento dos recursos, já que se quedaram inertes
as interessadas, não realizando o correto preparo.
Dessarte, não se conhece dos recursos, julgando-os
desertos, por falta de pressuposto de admissibilidade.
Ficam advertidas as partes em litígio que, na hipótese
de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão sujeitas às
sanções correlatas, inclusive de verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO dos recursos.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator